Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003062-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), AURESIO NASCIMENTO DA MATA - CPF: 406.033.851-68 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
RECURSO REJEITADO
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, e solucione o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o
1003062-19.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
AURESIO NASCIMENTO DA MATA

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa quanto aos dispositivos invocados no Recurso, quais sejam:
art. 1.o, III, da Constituição Federal, bem como os arts. 8.o e art. 833, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar o artigo citado.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021